Tribunal: TJDFT
Processo: 0715499-81.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONTRATO FIRMADO COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO EXIBIDO. MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES PACTUADAS NO CONTRATO DE COMPRA E VENDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela instituição financeira, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora para, em síntese, condenar as rés às seguintes obrigações: 1) cumprirem o contrato celebrado (48 parcelas de R$ 900,00), sob pena de restituição em dobro do valor pago a maior; 2) pagarem à autora o valor de R$384,43 (trezentos e oitenta e quatro reais e trinta centavos), assim como os valores pagos a maior no curso do processo.

2. A instituição financeira/recorrente sustenta que as informações do contrato foram disponibilizadas à autora e que não pode ser responsabilizada pelos dados descritos no contrato de compra e venda firmado entre a autora e a revendedora de veículo. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

3. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC).

4. Segundo as provas produzidas, a autora firmou contrato de compra e venda de veículo, no valor de R$42.000,00, e financiou o valor de R$30.000,00 em 48 prestações de R$900,00 (ID 56781024). A instituição financeira, no entanto, exibiu telas do sistema indicando o financiamento de R$34.068,47 em 60 prestações de R$916,71 (ID 56781047 - Pág. 3).

5. Constitui direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III, CDC). E nos termos do art. 30 do CDC, toda informação suficientemente precisa e clara obriga o fornecedor que dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.

6. No caso, não foi exibido o contrato de financiamento para comprovar que a autora contraiu empréstimo em condições diversas do contrato firmado com a revendedora de veículo (48 parcelas de R$900,00). As telas sistêmicas, por si sós, não são aptas para comprovar que a autora foi cientificada dos termos do financiamento ou que recebeu informações claras dos encargos pactuados, como taxas de juros, número e valor das parcelas.

7. Outrossim, o contrato firmado entre a autora e a revendedora de veículo vincula a vendedora nos termos pactuados, evidenciando que o contrato de financiamento foi aceito nos termos indicados. Com efeito, não exibido contrato de financiamento firmado pela consumidora, os valores pactuados no contrato de compra e venda devem ser mantidos, nos termos da sentença vergastada.

8. RECURSO CONHECIDO. IMPROVIDO.

9. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação.

11. Com fundamento na Lei Distrital no 7.157/22 e no Decreto Distrital no 43.821/2022, o juízo de origem nomeou advogado dativo ao autor para fins de apresentação de contrarrazões e interposição de recurso inominado. O referido decreto estabelece em seu artigo 22 que os honorários advocatícios serão fixados para cada ato processual, observado o valor máximo constante de seu anexo bem como a complexidade da matéria, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades do caso. Assim, considerados o valor máximo e a ausência de complexidade da causa, arbitro os honorários devidos ao advogado dativo no valor de R$600,00 (seiscentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deve ser expedida pela instância de origem, após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.